Tribunal: TJES
Processo: 0019986-75.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019986-75.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANDREA DA PENHA COUTINHO MODOLO DA COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AP
ELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
COBRANÇAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA EFETIVA AVALIAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE ADESÃO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. Acerca da primeira tese, a orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema nº 958), é no sentido de que a tarifa de avaliação é, em tese, válida, ressalvada a sua abusividade decorrente da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou de onerosidade excessiva.

2. Entretanto, tal como firmado pelo julgador primevo, em análise do contrato celebrado, bem como dos documentos juntados aos autos, não verifico a efetiva ocorrência da avaliação do bem, de modo a demonstrar a abusividade da sua cobrança.

3. Quanto ao seguro de proteção financeira, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que deve ser facultativo, havendo liberdade de escolha pelo contratante de optar, ou não, pela sua contratação, de modo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro proteção financeira em contratos bancários.

4. Na espécie, trata-se de contrato de adesão, não sendo dada ao consumidor, então, a possibilidade de escolha acerca de sua contratação ou não, sendo, então, a parte requerida, compelida a aceitar sua cobrança.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
recurso
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da r. sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
ANDREA DA PENHA COUTINHO MODOLO DECOTE,
embora julgando procedente o pedido de busca e apreensão, reconheceu a abusividade de alguns dos encargos contratuais.

Aduz o banco apelante, em suma, serem devidas as cobranças alusivas ao seguro de proteção financeira (SPF), tarifa de avaliação do bem e a inexistência de venda casada do seguro de proteção financeira.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019986-75.2018.8.08.0012

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADA: ANDREA DA PENHA COUTINHO MODOLO DECOTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
recurso
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da r. sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
ANDREA DA PENHA COUTINHO MODOLO DECOTE,
embora julgando procedente o pedido de busca e apreensão, reconheceu a abusividade de alguns dos encargos contratuais.

Aduz o banco apelante, em suma, serem devidas as cobranças alusivas ao seguro de proteção financeira (SPF), tarifa de avaliação do bem e a inexistência de venda casada do seguro de proteção financeira.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Como consignado, embora julgado procedente o pedido de busca e apreensão, o juízo primevo afastou algumas cobranças contratuais, sendo este o objeto recursal.

Acerca da primeira tese, a orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema nº 958), é no sentido de que a tarifa de avaliação é, em tese, válida, ressalvada a sua abusividade decorrente da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou de onerosidade excessiva.

Entretanto, tal como firmado pelo julgador primevo, em análise do contrato celebrado, bem como dos documentos juntados aos autos, não verifico a efetiva ocorrência da avaliação do bem, de modo a demonstrar a abusividade da sua cobrança.

Dando continuidade ao deslinde do intento recursal, quanto ao seguro de proteção financeira, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que deve ser facultativo, havendo liberdade de escolha pelo contratante de optar, ou não, pela sua contratação, de modo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro proteção financeira em contratos bancários.

Igual entendimento fora firmado pelo C. STJ. Veja-se:

(...) 4. No tocante a cobrança de seguro de proteção financeira (Tema 972), o Superior Tribunal de Justiça, também em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos (REsp nº 1.639.259/SP), fixou a seguinte tese, cujo teor segue: “1. 2.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(...)” (STJ, REsp: 1.639.320/SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Na espécie, trata-se de contrato de adesão, não sendo dada ao consumidor, então, a possibilidade de escolha acerca de sua contratação ou não, sendo, então, a parte requerida, compelida a aceitar sua cobrança.

Diante do exposto, por entender pela abusividade das cobranças questionadas,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.